Tribunal: TJPA
Processo: 0006223-51.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006223-51.2013.8.14.0097

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: SERGIO DAVID DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, do CPC. EQUIVOCADA, AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO. CASO QUE SE AMOLDA A EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EQUÍVOCO QUE NÃO GERA REFORMA OU NULIDADE DA SENTENÇA. INÉRCIA DO AUTOR QUE IMPLICA DE QUALQUER FORMA NA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-

Inicialmente resta afirmar que o entendimento desta magistrada é que o não recolhimento de custas para expedição de novo mandado de Busca e Apreensão e para citação implica na extinção do feito sem resolução de mérito por
ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV e não nos termos explicitados pelo Juízo Singular, qual seja, inciso III do mesmo artigo
.
II-
Todavia, entende-se que tal constatação não tem o condão de reformar ou anular a decisão atacada, pois diferente do que afirma o apelante, a ausência de cumprimento de determinação judicial relacionada ao recolhimento de custas, para cumprimento de atos, implica na

extinção do feito sem resolução de mérito, porém nos termos do inciso IV do mesmo artigo, o que não interfere na sentença atacada, pois em qualquer desses casos além da referida extinção, não há qualquer necessidade de intimação pessoal da parte.
III-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.LTDA

em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
SERGIO DAVID DE MORAIS.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado determinou a intimação da parte autora, a fim de que fosse retificado o endereço da requerida, tendo em vista as divergências constantes no informado na inicial e nos documentos acostados, tendo a requerente se manifestado nos autos, cumprindo a determinação.

A liminar foi deferida, e na ocasião, o magistrado prelecionou que: “Se ainda não o fez, deverá a parte autora ser intimada para indicar, em 05 (cinco) dias, o nome, qualificação, identificação e endereço do depositário, deferida, desde logo, a indicação.

Em
Certidão de ID.
Num. 19852881 - Pág. 3
, foi declarado que na inicial não há indicação de depositário fiel e como na comarca não há depositário público e assim sendo não poderia ficar em poder do oficial de justiça, sob pena de ser responsabilizado.

Considerando pedido de expedição de novo mandado, o Juiz Singular determinou a intimação da parte autora para recolher custas das diligências requeridas, juntando os documentos comprobatórios, tendo a parte se mantido inerte, o que levou a prolatação da sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pela parte Autora (art. 90, CPC), salvo decisão deferindo a gratuidade da justiça.”

Após oposição de embargos de declaração, que para tanto foram rejeitados, inconformado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
interpôs o presente recurso de apelação, alegando em síntese que a sentença extinguiu o processo, sem oportunizar a parte interessada que promovesse os meios necessários visando o seu respectivo prosseguimento.

Sustenta, que o ora Apelante buscou judiciário, fundado em seu legítimo interesse de ver assegurado o seu direito, qual seja, o adimplemento das prestações negociadas com o ora Apelado. Acrescente-se que o Apelante não se furtou, em nenhum momento em realizar negociação, vez que o objetivo principal é a adimplência contratual.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para seja reformada a sentença atacada.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, III, do CPC, por não ter a parte autora recolhido as custas necessárias, se mantendo inerte quanto a determinação judicial.

Inicialmente é preciso dizer que a sentença vergastada em momento algum trata sobre ausência de interesse de agir. Outrossim, a questão dos autos cinge-se exatamente no fato de ter o Juízo Singular determinado que a parte recolhesse as custas para expedição de novo mandado e esta se manteve inerte, o que significa dizer que ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, houve sim oportunidade para que esta promovesse os meios necessários para o prosseguimento do feito.

Analisando detidamente os autos, observo que o magistrado singular se equivocou ao dispor na sua fundamentação do inciso III, do art 485 do CPC, tendo em vista que
o não recolhimento de custas para expedição de novo mandado de busca e apreensão e para citação implica na extinção do feito sem resolução de mérito por
ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Todavia, entende-se que tal constatação não tem o condão de reformar ou anular a decisão atacada, pois diferente do que afirma o apelante, a ausência de cumprimento de determinação judicial relacionada ao recolhimento de custas, para cumprimento de atos, implica na

extinção do feito sem resolução de mérito, porém nos termos do inciso IV do mesmo artigo, o que não interfere na sentença atacada, pois em qualquer desses casos além da referida extinção, não há qualquer necessidade de intimação pessoal da parte.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A intimação pessoal da parte interessada, objetivando a extinção do processo sem resolução de mérito, só é obrigatória nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não o sendo, portanto, no caso do disposto no inciso IV, do mesmo dispositivo legal. 2. Diante do desatendimento aos comandos emitidos pelo juízo, no sentido de que fosse comprovada a localização do veículo, verifica-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1195445, 07032254520198070003, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no PJe: 28/8/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025